Tribunal: TJDFT
Processo: 0735255-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO.
1. O dever de fundamentar suas decisões visa garantir tanto a publicidade dos motivos da decisão do magistrado, a fim de garantir a legitimidade democrática do ato, como também fornecer os elementos necessários para que futuramente a parte interessada possa atacar a decisão. Em sendo assim, a decisão devidamente fundamentada deve ser entendida como aquela que externaliza suficientemente as razões do magistrado.
2. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 2.1. De acordo com art. 489, parágrafo 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada a decisão judicial que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.
3. Na espécie, a despeito dos argumentos e provas colacionados pelo autor, deixou o magistrado de expor satisfatoriamente as razões que conduziram à improcedência dos pedidos deduzidos na inicial, limitando-se a transcrever trecho de sentença proferida em outras ações com o mesmo objeto, sem se debruçar atentamente às peculiaridades do caso concreto, deixando de apontar em quais pontos eventualmente a planilha apresenta pelo autor apresenta índices diversos dos reputados corretos.
4. No caso, desnecessária a devolução dos autos à Instância de origem para análise dos pedidos, porquanto a lide encontra-se devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, parágrafo terceiro, inciso IV, da Legislação Processual Civil, ensejando a aplicação da Teoria da Causa Madura.
5. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.
6. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.